Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700895-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: PEDRO NEVES E NUNES DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão, proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de pontos de programa de fidelidade de companhias aéreas, tendo em vista o caráter pessoal e intransferível de referidos programas (ID 94879590, do PJE 0762044-33.2019.8.07.0016). O agravante requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão atacada, para que sejam enviados ofícios às operadoras de cartão de crédito, bem como às empresas aéreas, para que informem se o executado/agravado possui pontos/milhas em seus programas de fidelidade, determinando-se, então, a proibição da utilização das pontuações encontradas. Contraminuta em ID 27612997. Nada obstante, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário, disponibilizada no DJE no dia 29/06/2021, extinguindo o processo de execução por não encontrar bens penhoráveis. Deste modo, entrevejo perda superveniente do objeto, razão pela qual o processo deve ser extinto. A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) (Negritado) Logo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Após a preclusão, baixem os autos. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 9a sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito